Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714574-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. IMPÕE-SE A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL É O COMPETENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Lei Maria da Penha. Ameaça e lesões corporais contra a companheira. A absolvição ou a desclassificação mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de ameaça e de lesão corporal contra a ex-companheira, à época dos fatos. 2. Impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com referência ao regime no semiaberto, eis que se trata de reincidente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em análise, impõe-se a redução do valor da indenização para R$ 300,00 (trezentos reais), pois, o réu tem pequeno poder aquisitivo, trabalhando em restaurante comunitário. 4. A concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser postulada ao Juízo da Execução Penal, que é o juízo competente para analisar as condições econômicas do sentenciado durante o cumprimento da pena. 5. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização a título de danos morais. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação nos crimes de ameaça e lesão corporal. Invoca a incidência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais; b) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, pleiteando a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena; c) artigo 77 do CP, requerendo a suspensão condicional da pena. Por fim, requer seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como ser aplicada a pena no mínimo legal, e que seja considerada a condição financeira do recorrente quando da análise da revisão da pena de multa e/ou a indenização em favor da suposta vítima considerada a condição financeira do recorrente quando da análise da revisão da pena de multa e/ou a indenização em favor da suposta vítima. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, a autoria apontada ao acusado Jones Dias Neves dos crimes de ameaça e de lesão corporal praticado contra ex-companheira, à época dos fatos, restou comprovada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, todas destacadas no contexto deste voto, não sendo possível a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Ainda, não é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada, previsto no artigo 129, § 4o, do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude dos fatos ou que exclua ou diminua a culpabilidade do acusado, pois era imputável, tinha plena consciência dos atos delituosos que praticou e era exigível que se comportasse em conformidade com as regras do direito. Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 33 e 77, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao manter o regime inicial semi-aberto e considerar inviável a suspensão condicional da pena, em razão de ser o recorrente reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ . No aspecto, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1654903/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 01/10/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. 2. Hipótese em que, o Tribunal de origem, nos termos dos arts. 33, § 2o, 44, II e § 3o, e 77, I, todos do Código Penal, estabeleceu o regime mais gravoso do que o previsto para a sanção imposta e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender a execução penal, em razão da reincidência do acusado, salientando, ainda, que a permuta legal não seria socialmente recomendável, por está sendo condenado novamente pela prática de mesmo crime. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 525.674/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, , DJe 23/08/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante aos pleitos de aplicação da pena no mínimo legal, bem como ser considerada a condição financeira do recorrente quando da análise da revisão da pena de multa e/ou a indenização em favor da suposta vítima, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023